Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705683-71.2020.8.07.0012 RECORRENTE: ANTONIO DE MEDEIROS ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Companheiros. 1) Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Negativa do réu despida de lastro probatório. Dolo de ameaçar presente. Ânimo calmo e refletido. Prescindibilidade. Temor da vítima demonstrado. Pretensão defensiva de absolvição improcedente (CPP, art. 386, III e VII). Condenação mantida. 2) Dosimetria. Ausência de insurgência recursal. 3) Indenização mínima por danos morais. Quantum adequado (R$ 200,00). Caráter preventivo e pedagógico da reparação. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando atipicidade formal da conduta a ele imputada e insuficiência de provas da materialidade quanto ao crime de ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à suficiência de provas acerca da autoria e da materialidade é providência que demanda nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012